Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO Segundo as informações prestadas, ID 28905319, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em audiência realizada no dia 08/09/21, concedeu liberdade provisória ao paciente, sob a condição de não mudar de endereço sem comunicação ao juízo processante. Desse modo, superada a situação objeto do writ, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado